Tribunal: TJDFT
Processo: 0725640-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por JOEL CAMPOS, em face à decisão da 5a Vara Cível de Brasília, que deferiu a liminar de despejo, nos autos da ação ajuizada em desfavor de SÉRGIO FERREIRA. Na origem, o autor narrou que locou o imóvel para réu. Esse estaria com débito de alugueres no valor de R$ 12.861,75 (doze mil oitocentos e sessenta e um reais e setenta e cinco centavos). Pediu a rescisão do contrato de locação. Decisão deferiu o pedido liminar de despejo, condicionado ao pagamento de caução pelo demandante no valor correspondente a três aluguéis. Em suas razões recursais, o agravante defendeu a possibilidade de o próprio crédito servir como caução, o que afastaria a necessidade do depósito, conforme determinado pelo Juízo a quo. Argumentou que três alugueres somariam R$ 3.095,00 (três mil e noventa e cinco reais) e o valor em aberto já seria de R$ 12.861,75 (doze mil oitocentos e sessenta e um reais e setenta e cinco centavos). A antecipação dos efeitos da tutela recursal seria devida para “determinar a manutenção da ordem de despejo, afastando a necessidade de depósito da caução em dinheiro”. Ao fim, fosse reconhecida a “possibilidade de substituição da caução, pelo crédito de aluguéis inadimplidos” (ID. 48392938 - Págs. 1/9). Preparo no ID. 48392944. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Nos termos do § 3o do art. 292, do CPC, retifico de ofício o valor da causa para R$ 13.755,72, pois tratando-se de ação de despejo o valor da causa deve corresponder a 12 meses de aluguel, conforme preceitua o inciso III do art. 58 da Lei n. 8.245/91. Por outro lado, com fundamento no art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/91, DEFIRO a liminar para determinar a desocupação do imóvel locado em 15 (quinze) dias, visto que essa ação de despejo também tem por fundamento a falta de pagamento de aluguel, e o contrato de locação (ID n.o 162004855) está desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 daquele Diploma Legal. Faculto, entretanto, a parte ré elidir a mora, para evitar a rescisão do contrato e consequente desocupação liminar, na forma do art. 59, § 3o, da Lei no 8.245/91. Por outro lado, indefiro o pedido de substituição da caução em dinheiro pela caução dos encargos locatícios em atraso, conforme sugerido pelo autor no item VI, no 34, Pág. 8, ID n.o 162004848, pois a caução deverá ser prestada em dinheiro, no valor equivalente a três meses de aluguel, conforme art. 59, § 1o da Lei n. 8.245/91. Intime-se o autor para promover, no prazo de 05 (cinco) dias, o depósito da importância equivalente a 03 (três) meses de aluguel, sob pena de revogação da liminar. Com o depósito, expeça-se mandado de desocupação e citação, com observância do disposto no art. 59, caput e § 3o, da Lei 8.245/91 c/c art. 335, caput e inciso III, do CPC. Cumpra-se.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O despejo liminar está previsto no art. 59, IX, da Lei 8.245/91: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo O agravante buscou a concessão da ordem de despejo, mas sem oferecer a caução prevista em lei. Defendeu a possibilidade de o crédito decorrente dos aluguéis vencidos substituir a garantia. Entretanto, em um exame prelibatório, não é possível acolher a argumentação do recorrente. A concessão do despejo liminarmente não prescinde de oferta de caução por parte do locador e correspondente a três vezes o valor do locativo, a teor do art. 59, §1o, da Lei 8.245/91. A caução se destina a proteger o locatário de eventuais prejuízos, considerado o fato de que a ação ainda está em fase inicial e diante do risco de não se confirmarem as condições para a decretação do despejo. No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR PARA A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO. CAUÇÃO NO VALOR EQUIVALENTE A TRÊS MESES DE ALUGUEL. SUBSTITUIÇÃO PELO CRÉDITO LOCATÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. I. Em se tratando de ação de despejo fundada no inadimplemento do locatário, a concessão de liminar para desocupação do imóvel está adstrita à prestação de caução "equivalente a três meses de aluguel", nos termos do artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/1991. II. Ainda que possa eventualmente ser amenizada a exigência da caução no valor equivalente a três meses de aluguel, por certo não pode ser admitida, para o fim de respaldar a liminar de despejo, caução correspondente ao crédito locatício do locador, dada a sua patente inaptidão para o fim de indenizar o locatário na hipótese de improcedência da demanda. III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1422103, 07138524920218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DESOCUPAÇÃO SEM OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA. CAUÇÃO. ARTIGO 59, IX DA LEI 8.245/91. 1. Consoante a legislação de regência, conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente de audiência da parte contrária, desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo a falta de pagamento de aluguel e acessório da locação. 2. A caução na ação de despejo tem por objetivo garantir ao locatário uma indenização, no caso de eventual desocupação forçada, injustamente requerida pelo locador. Afastar a exigência legal em substituição ao próprio débito, sob a alegação do Agravante de que não tem condições para suportar esse ônus, revela pretensão que não se reveste de plausibilidade. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1322193, 07445411320208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 19/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15